Tribunal: TJES
Processo: 5000056-20.2018.8.08.0033
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000056-20.2018.8.08.0033
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ACYVALDO PERUCHI
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação de danos com pedido de tutela provisória de urgência”, ajuizada por Acyvaldo Peruchi.

Afirma o autor que buscou a requerida, ora recorrente, para efetuar a transferência de titularidade da unidade consumidora do seu pai falecido, oportunidade em que foi informado de dívida existente referente a suposta irregularidade na instalação no importe de R$ 6.475,01 (seis mil quatrocentos e setenta e cinco reais e um centavo).

Aduz, ainda, que a dívida foi originada por um Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que não seguiu as determinações da ANEEL, motivo pelo qual não reconhece o suposto débito em aberto.

Em síntese, o magistrado sentenciante, após decretar a revelia da recorrente, julgou parcialmente procedentes as pretensões iniciais para declarar a nulidade do débito discutido nos autos.

Irresignada pela sentença do juízo
a quo
, pugnou a recorrente pela legalidade do TOI e do débito.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, destaco que o documento acostado em ID 378411, pág. 1, não é passível de apreciação nesta fase processual, por conta do fenômeno da preclusão reconhecido pela sentença ora recorrida.

Afinal, infere-se que o documento não se enquadra no conceito de prova nova adotado pelo art. 434 e seguintes do CPC, pois já se encontrava em poder da demandada desde antes da propositura da ação e se referia exatamente a questão posta na peça exordial.

Ora, o litígio observado nos autos diz respeito da legalidade do TOI firmado entre a recorrente e o genitor do requerido, sendo que o autor, ora requerido, afirma não ter recebido e demonstra sua existência por manifestação da própria recorrente (ID 378378). Ocorre que a recorrente, mesmo devidamente citada, deixa de apresentar defesa e os documentos que julgava pertinente, além de não comparecer a audiência designada pelo juízo
a quo
, tendo sua revelia decretada em sentença.

Nesse sentido, resta prejudicada a alegação de legalidade do TOI e seu respeito às disposições da Resolução 414/2010 da ANEEL. Isso porque, constatando eventual irregularidade no medidor, impõe-se à concessionária a realização de diversos procedimentos a fim de comprová-la, nos termos do art. 129 da referida resolução:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Sendo assim, imperioso reconhecer a ocorrência de vício na prestação dos serviços, tendo em vista que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, em especial quanto ao cumprimento de todas as determinações da resolução supracitada, razão pela qual a conclusão adotada pela sentença deve ser mantida, justificando consequentemente, a declaração de nulidade do débito descrito nos autos.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, mantendo incólume a sentença ora atacada.

Custas, se as houver, pelo recorrente. Condeno-o ainda ao pagamento de honorários de advogado que fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 19 de maio de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.